Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-08.2014.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0000231-08.2014.811.0017 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Município de São Félix do Araguaia/MT
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da ação declaratória de anulação de ato administrativo no 0000231-08.2014.811.0017, proposta pelo Município de São Félix do Araguaia/MT, julgou procedente o pedido inicial para o fim de suspender o cadastro de inadimplente do ente municipal junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em relação ao convênio no 037/2012/SEDTUR, extinguindo o feito com resolução do mérito.
Inconformado, o apelante alega, em breve síntese, que os convênios administrativos são mecanismos de cooperação entre dois ou mais entes federados, caracterizado pela informalidade e pela ampla discricionariedade, celebrados para transferência voluntária de recursos, de modo que não se trata de repasse decorrente de determinação constitucional.
Sustenta que, diante disso, “o atendimento às necessidades municipais não perpassa pela formalização de convênios, de cunho excepcional, senão do emprego eficiente da receita municipal destinada pela Constituição Federal” motivo pelo qual “não há como se falar que a negativação do município importaria prejuízo aos indivíduos, uma vez que a própria Constituição da República cuidou de delimitar diversas fontes de receitas capazes de custear suas obrigações materiais.”
Defende que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de evitar a vulneração ao princípio da isonomia, bem como inibir favorecimentos pessoais ou partidários, condiciona o recebimento de recursos voluntários à regularidade fiscal, creditícia e, sobretudo, à prestação de contas.
Sustenta, também, que, em conformidade com a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE no 01/2007, não importa qual mandato se deu o descumprimento da prestação de contas, tendo em vista que a alteração do gestor municipal não tem o condão de excluir a falha.
Arremata que “considerando-se a inexistência de riscos ou prejuízos aos munícipes de São Félix do Araguaia, por auferirem receita decorrente de disposições constitucionais, sendo indiferentes a omissão emanar de administração pretérita, se afigura claramente legítima a ordenação de restrição cadastral do ente municipal, a traduzir óbice à obtenção de novos repasses, até que a irregularidade seja sanada.”
Com arrimo em tais considerações, o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido vertido na pretensão inicial.
A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela confirmação da sentença prolatada pelo Juízo a quo na íntegra.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia de Almeida Barreto, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 92123465).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” [Destaquei].
No caso em tela, nota-se que o Município de São Félix do Araguaia propôs a presente ação declaratória visando a obtenção de provimento jurisdicional para que o Estado de Mato Grosso se abstenha, em definitivo, de inscrever o Município na condição de inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, devido à irregularidades na prestação de contas do convênio no 037/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura, Turismo e Lazer.
Para tanto, o ente municipal relata, na sua inicial, que as irregularidades relacionadas ao convênio no 037/2012 foram praticadas por ex-gestor, tendo sido adotadas, pela atual gestão, medidas para responsabilizar aquele, mediante o ajuizamento de ação civil por ato de improbidade administrativa, bem como o requerimento de instauração de tomada de contas especial.
Na sentença, ao analisar o pedido inicial, a magistrada singular julgou-o procedente, tendo argumentado o que segue:
“Em análise detida e minuciosa das provas que acompanham o presente feito, em que pese ser legítima a ordenação de restrição cadastral do ente, mostra-se necessário suspender tal situação de inadimplência, pelos fatos a seguir expostos.
De fato, restou demonstrado que as prestações de contas do referido convênio não foram devidamente prestadas, levando a inobservância de seu objeto pelo Gestor atuante à época, Sr. Filemon Gomes Costa Limoeiro, em relação aos valores repassados ao Município de São Félix do Araguaia, sob sua gerência a época. Tal situação inclusive culminou no ajuizamento da ação civil pública que tramita nesta Comarca (no. 936-40.201.811.0017). A parte autora alega que tomou todas as providências que estavam ao seu alcance no sentido de responsabilizar o ex-gestor, por ato supostamente improbo, tendo requisitado ao requerido a instauração de tomada de contas especial, cujo pedido não foi atendido. (...)
Percebe-se que o requerido, mesmo provocado a tomar a medida que lhe cabia, assim não o fez, de modo que entende-se que o fato de o Município atualmente não estar inscrito em órgão de inadimplência, em relação à prestação de contas do referido convênio, pode a qualquer momento ser revisto, conduzindo a possibilidade de retorno da situação de inadimplência, eis que tal cancelamento ao que tudo indica, se deu de forma precária, deveras discricionária (vide ofício de fl. 148). (...)
Conforme exposto, fora requerido ao Estado a instauração de tomada de contas especial, considerando que o gestor responsável pela falta de prestação de contas não mais ocupa o cargo na administração pública municipal, devendo eventual inadimplência em face do Convênio 037/2012 ser suspensa.
Tem-se a notificação no. 407/2013, juntada às fls. 26/27, seguida de justificativa em fls. 28/30. Juntou cópia da inicial da ação civil pública contra ato de improbidade ajuizada em face do ex-gestor (fls.31/45), seguido de cópia do ofício que requereu a abertura de tomada de contas especial contra o agente que causou a inadimplência (fls.46/47). Juntou também o espelho de fl. 48, denominado “certidão de habilitação parcial” constando a pendência de prestação de contas com o convênio em análise.
O requerido aduz que a alteração do gestor Municpal não tem o condão de excluir a falha, o que é bem verdade, a falha não resta excluída, e sim elidida, suspensa, passível de responsabilização do gestor por procedimento com rito próprio, e mediante a ação civil pública que discute os mesmos atos aqui esmiuçados. Logo, tendo a parte Requerente demonstrado que a todo momento manteve uma postura ativa perante a situação a fim de responsabilizar o ex-gestor pelos possíveis atos ímprobos, merece ter seu pedido inicial acolhido pelos motivos e fundamentos acima expendidos.
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a parte requerida a suspender eventual superveniência de inadimplência do Município de São Félix do Araguaia/MT, referente ao Convênio 37/2012.” (Id. 87384534 – pp. 11/18).
Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise do mérito recursal concentra-se na possibilidade, ou não, da suspensão da restrição cadastral do Município São Félix do Araguaia, conforme teses sintetizadas no relatório.
A irresignação recursal, no entanto, não prospera.
A priori, convém asseverar que a irregularidade no convênio no 037/2012 torna, de fato, possível a restrição administrativa consistente na inclusão do Município no cadastro dos inadimplentes do SIGCon, mesmo que o descumprimento dos preceitos legais tenham ocorrido à época da gestão anterior.
Contudo, entende-se modernamente que, quando comprovada a instauração de procedimentos específicos com vistas a obter a tomada de contas, a responsabilização e a reparação dos danos causados por ex-prefeito, que deixou de prestar contas de convênios ou prestou irregularmente, deve ser afastada a inclusão do Município em cadastro de inadimplentes.
Inclusive, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon, o que indubitavelmente restou demonstrado no caso concreto.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 615 daquela Corte que “não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.” [Destaquei].
Inclusive, em processo oriundo desta unidade federativa, assim decidiu o STJ:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A FIM DE SE ASSEGURAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, INDEPENDENTEMENTE DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS A PRETÉRITO ALCAIDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO FRENTE AO EX-GESTOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CAUSA MATERIAL PARA QUE PERSEVEREM RESTRIÇÕES À OBTENÇÃO DE RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DA URBE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que, comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes (AREsp 1.535.729/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05.11.2019). 2. No mérito, o Tribunal de origem, a partir dos elementos factuais que se represaram no aresto, reconheceu que o Município de Nobres/MT tomou as providências cabíveis visando regularizar a sua situação nos cadastros de inadimplência, tanto que comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-prefeito pelas irregularidades ocorridas no aludido convênio (fls. 270). 3. Inviável, nesse contexto, a pretensão recursal do ente federal de que seja reconhecida, nessa instância extraordinária, a ausência de comprovação de que o atual Alcaide tenha tomado todas as devidas providências tendentes à regularização da situação de inadimplência municipal junto ao SIAFI/CAUC. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.077.974/MA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.11.2017; AgRg no AREsp 787.120/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 948690 MT 2016/0179560-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) [Destaquei].
Esta Corte Estadual de Justiça tem comungado de idêntica orientação. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO. A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.” (TJMT, N.U 1009498-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) [Destaquei].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - SIGCON - PROVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-PREFEITO - OCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a transferência voluntária ao ente público que esteja inscrito nos órgãos restritivos, desde que o novo sucessor da administração municipal tenha adotado providências para reverter a situação, inclusive, com a adoção de medidas contra os ex-gestores, no sentido de reparar os danos eventualmente cometidos. 2. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, acertada a decisão que converteu o pedido de antecipação de tutela em medida cautelar, deferindo a tutela de urgência, para o fim de determinar a imediata exclusão do agravado no Cadastro Estadual SIGCon.” (N.U 0115650-64.2013.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) [Destaquei].
Na hipótese dos autos, verifica-se que, apesar das possíveis irregularidades na prestação de contas do Convênio no 037/2012, firmado na gestão do ex-Prefeito Filemon Gomes Costa Limoeiro, foram adotadas medidas pelo Prefeito sucessor visando apurar a responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, que resultou no ajuizamento de ação civil contra ato de improbidade, distribuída sob o no 0000936-40.2013.811.0017, em trâmite na 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.
Além disso, conforme ofício no 065/2013/GAB (Id. 87383534 – pp. 6/7), fora requerido ao Estado de Mato Grosso a instauração de Tomada de Contas Especial em face do gestor responsável pela irregular prestação de contas e inadimplência do Município, não tendo o ente estadual instaurado o aludido procedimento especial.
Por fim, diferentemente do quanto arrazoado pelo apelante, verifica-se que a negativação cadastral do Município possuí, sim, o condão de acarretar severos prejuízos aos munícipes, pois a inscrição do ente municipal no cadastro do SIGCon impedirá a celebração de novos convênios e obtenção de recursos estaduais, sendo certo que as receitas municipais são escassas e insuficientes para atender todas as demandas da população.
Assim, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que a gestão municipal sucessora procedeu com a busca de meios para responsabilizar o gestor pretérito, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe, a fim de que o Estado de Mato Grosso se abstenha de incluir o Município de São Félix do Araguaia no cadastro de inadimplentes do SIGCon, em relação ao Convênio no 037/2012, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ.
À luz de tais considerações, nos termos do artigo 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado